Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO INDEVIDA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão que conheceu do recurso interposto, porém não lhe deu provimento, restando o embargante condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Alega contradição do julgado no tocante à condenação em honorários sucumbenciais de 20%, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Com razão o embargante. Necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão, de forma que passe a constar “Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões”.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a contradição existente e excluir a condenação em honorários advocatícios.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.